Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739121-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR, ENDOGASTRUS CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EMBARGADO: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO, M. C. D. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em embargos de declaração opostos por LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR e ENDOGASTRUS CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA (ID 20030124 - Pág. 1) em face do venerando acórdão de ID 19345401 - Pág. 1. Os embargantes requerem, na petição de ID 21308449, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, com base no art. 1.026, §1o, do CPC. Alegam que “o cerceamento de defesa é, no nosso modesto modo de ver, insuperável, já que, ao arbitrar o quantum devido, o r. Juízo de origem ignorou a ausência de provas de que a vítima realmente vendia produtos cosméticos e ainda indeferiu pedido expresso de produção de prova pericial.” (ID 21308449 - Pág. 2). Afirmam, ainda, que “apenas uma perícia técnica especializada poderia encontrar aquele lucro líquido (se ele existisse)” e que “também há vários pontos omitidos relativamente à própria conclusão de culpa dos Embargantes pelo falecimento da Sra. Jaqueline” (ID 21308449 - Pág. 3). Aduzem que a medida pleiteada se mostra necessária, pois “está em curso o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da vultosa quantia de R$ 700.149,83 (setecentos mil reais, cento e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos), sob pena de acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios também de 10%.”. Pedem, assim, “que os efeitos do v. acórdão embargado sejam suspensos até que se julguem os embargos declaratórios, impedindo os Recorridos de darem continuidade ao cumprimento provisório da sentença” (ID 21308449 - Pág. 4). É o necessário. Passo a decidir. Em regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Entretanto, o art. 1.026, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão da decisão do colegiado pelo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento do pedido de efeito suspensivo, em razão da fluência de prazo em desfavor dos embargantes na ação de cumprimento provisório de sentença no 0734164-77.2020.8.07.0001, bem como em face da considerável quantia objeto da condenação (ID 20911223 - Pág. 1). Assim, neste momento processual, ante a presença do requisito de evidência do perigo de dano, o pedido de efeito suspensivo pode ser acolhido. Outrossim, não vislumbro grave prejuízo para os autores em razão da proximidade do início da sessão julgamento dos citados embargos, já designado para o dia 25 de novembro próximo, conforme certidão de ID 20982395. Assim, não verifico o perigo de dano inverso, pois o aguardo de uns poucos dias, cerca de 10(dez), não traduz prejuízo aos embargados, até mesmo por que os valores serão devidamente atualizados em caso de rejeição dos embargos pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado para que os efeitos do v. acórdão embargado sejam suspensos até o julgamento dos presentes embargos declaratórios. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator